Tribunal: TRF3
Processo: 5007374-36.2018.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
578/1197)

5007374-36.2018.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RMI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. TR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO.

- Carece de interesse recursal o recurso de apelo no tocante ao índice de correção monetária a ser adotado, tendo em vista que os cálculos acolhidos pela r. sentença foram confeccionados de acordo com a Resolução n.o 134/2010 do CJF, a qual aplica a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (29/6/2009), a partir de sua vigência.

- No mais, a necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 475-B, §3o do CPC).

- No que se refere ao cálculo da RMI, a c

Inteiro teor:
578/1197)

5007374-36.2018.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RMI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. TR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO.

- Carece de interesse recursal o recurso de apelo no tocante ao índice de correção monetária a ser adotado, tendo em vista que os cálculos acolhidos pela r. sentença foram confeccionados de acordo com a Resolução n.o 134/2010 do CJF, a qual aplica a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (29/6/2009), a partir de sua vigência.

- No mais, a necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 475-B, §3o do CPC).

- No que se refere ao cálculo da RMI, a contadoria judicial da primeira instância esclarece estar incorreto o procedimento adotado pelo INSS quando da revisão do benefício, de limitação do PBC até a data da EC n.o 20/98, pois na data da emenda o autor possuía o tempo total de 30 anos, 11 meses e 18 dias, suficiente para a aposentadoria proporcional com coeficiente de cálculo de 70%.

- Assim, na contagem de tempo de serviço à DER (21/05/1999), o autor contava com 31 anos, 4 meses e 4 dias e, como já havia preenchido as condições para percepção da aposentadoria proporcional à data da emenda constitucional, faz jus à mesma aposentadoria, mas com o tempo computado até a sua DER e coeficiente de cálculo de 75% por ser mais vantajosa, não sendo o caso de aplicação das regras de transição em função do direito adquirido (id Num. 7598475 - Pág. 38/40), sendo tais informações ratificadas pela Seção de Cálculos desta Corte (id 91791445).

- Dessa forma, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ensejam acolhida ((id 7598475 – pág.43/46), pois que o exame daqueles cálculos, em especial das informações que os amparam demonstram que o contador judicial bem equacionou a lide, refutou fundamentadamente cada um dos cálculos apresentados pela parte autora e pelo INSS, elaborando o cálculo correto do quantum debeatur nos exatos termos do julgado.

- Apelação conhecida em parte e improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007374-36.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO LUIZ CORREIA LEITE

Advogado do(a) APELADO: RENATO BONFIGLIO - SP76502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007374-36.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO LUIZ CORREIA LEITE

Advogado do(a) APELADO: RENATO BONFIGLIO - SP76502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em embargos à execução de sentença, nos autos da ação de natureza previdenciária ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Os autos foram remetidos à contadoria judicial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução, para acolher os cálculos de liquidação ofertados pela contadoria judicial, no valor de R$85.132,90 a título de principal e R$574,44 para os honorários advocatícios, atualizados para 06/2013 (id Num. 7598475 - Pág. 42/46). Em face da sucumbência recíproca, condenadas ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), a incidir sobre o montante pretendido e o efetivamente acolhido. Sem custas.

Inconformada, apela a autarquia, em que se insurge contra o cálculo da RMI, bem como pede a aplicação da Lei n.o 11.960/09 na atualização monetária dos cálculos em liquidação.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

Foi determinado o encaminhamento dos autos à Seção de Cálculos desta Corte para análise das contas apresentadas, tendo sido prestadas informações pela contadoria (id 91791445).

Decorrido in albis o prazo para as partes se manifestarem.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007374-36.2018.4.03.6109

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO LUIZ CORREIA LEITE

Advogado do(a) APELADO: RENATO BONFIGLIO - SP76502-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Deixo de conhecer do apelo no tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo em vista que os cálculos acolhidos pela r. sentença foram confeccionados de acordo com a Resolução n.o 134/2010 do CJF, a qual aplica a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (29/6/2009), a partir de sua vigência.

No mais, o artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

A necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 475-B, §3o do CPC).

No que se refere ao cálculo da RMI, a contadoria judicial da primeira instância esclarece estar incorreto o procedimento adotado pelo INSS quando da revisão do benefício, de limitação do PBC até a data da EC n.o 20/98, pois na data da emenda o autor possuía o tempo total de 30 anos, 11 meses e 18 dias, suficiente para a aposentadoria proporcional com coeficiente de cálculo de 70%.

Assim, na contagem de tempo de serviço à DER (21/05/1999), o autor contava com 31 anos, 4 meses e 4 dias e, como já havia preenchido as condições para percepção da aposentadoria proporcional à data da emenda constitucional, faz jus à mesma aposentadoria, mas com o tempo computado até a sua DER e coeficiente de cálculo de 75% por ser mais vantajosa, não sendo o caso de aplicação das regras de transição em função do direito adquirido (id Num. 7598475 - Pág. 38/40).

Tais informações foram ratificadas pela Seção de Cálculos desta Corte (id 91791445).

Assim, tenho que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ensejam acolhida, pois que o exame daqueles cálculos, em especial das informações que os amparam demonstram que o contador judicial bem equacionou a lide, refutou fundamentadamente cada um dos cálculos apresentados pela parte autora e pelo INSS, elaborando o cálculo correto do quantum debeatur nos exatos termos do julgado.

Sendo assim, a execução deve prosseguir pelo valor de R$85.707,34 para 06/2013 (id 7598475 – pág. 43/46) , pois em consonância com o título exequendo.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação, no tocante ao índice de correção monetária a ser adotado, por falta de interesse recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RMI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. TR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO.

- Carece de interesse recursal o recurso de apelo no tocante ao índice de correção monetária a ser adotado, tendo em vista que os cálculos acolhidos pela r. sentença foram confeccionados de acordo com a Resolução n.o 134/2010 do CJF, a qual aplica a TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art.1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (29/6/2009), a partir de sua vigência.

- No mais, a necessidade de adequação da liquidação de sentença ao título executivo legitima o magistrado a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo (artigo 475-B, §3o do CPC).

- No que se refere ao cálculo da RMI, a contadoria judicial da primeira instância esclarece estar incorreto o procedimento adotado pelo INSS quando da revisão do benefício, de limitação do PBC até a data da EC n.o 20/98, pois na data da emenda o autor possuía o tempo total de 30 anos, 11 meses e 18 dias, suficiente para a aposentadoria proporcional com coeficiente de cálculo de 70%.

- Assim, na contagem de tempo de serviço à DER (21/05/1999), o autor contava com 31 anos, 4 meses e 4 dias e, como já havia preenchido as condições para percepção da aposentadoria proporcional à data da emenda constitucional, faz jus à mesma aposentadoria, mas com o tempo computado até a sua DER e coeficiente de cálculo de 75% por ser mais vantajosa, não sendo o caso de aplicação das regras de transição em função do direito adquirido (id Num. 7598475 - Pág. 38/40), sendo tais informações ratificadas pela Seção de Cálculos desta Corte (id 91791445).

- Dessa forma, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ensejam acolhida ((id 7598475 – pág.43/46), pois que o exame daqueles cálculos, em especial das informações que os amparam demonstram que o contador judicial bem equacionou a lide, refutou fundamentadamente cada um dos cálculos apresentados pela parte autora e pelo INSS, elaborando o cálculo correto do quantum debeatur nos exatos termos do julgado.

- Apelação conhecida em parte e improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte do recurso de apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.